Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÓPRIA. ART. 280, VI, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da recusa do recorrente a se submeter ao teste do etilômetro. O recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, sustenta o recorrente que não houve a utilização do etilômetro; que o Auto de Constatação de Embriaguez não fora lavrado pelo agente de trânsito conforme determina a Resolução 432/2013; que houve erro no preenchimento do código do desdobramento da infração; que há nulidade absoluta por falta de notificação; que a mera recusa à realização do teste do etilômetro não configura infração de trânsito. Pede a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 31784658.
II. Recurso cabível e tempestivo. Diante da comprovação da necessidade, defere-se a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. Não há que se falar em nulidade da sentença. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, o Juízo de origem decidiu a lide nos exatos limites definidos pelo autor, ora recorrente, adotando os fundamentos jurídicos que entendeu pertinentes para o julgamento de improcedência do pedido. Em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, o Juízo não está vinculado aos fundamentos jurídicos abordados pelas partes. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB, ou seja, recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma.
V. O mero erro material no preenchimento do código de desdobramento da infração não inquina o auto de nulidade, sobretudo quando as demais informações nele constantes são suficientes para caracterizar qual é a infração cometida. Neste caso, o agente de trânsito fez constar nas observações que o auto foi lavrado diante da recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, além de anotar o fundamento legal da autuação, art. 165-A do CTB. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.
VI. Não se fazia necessária a expedição de notificação própria de autuação no caso, uma vez que o condutor foi abordado em flagrante, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática da infração, na forma do art. 280, VI, do CTB. Não há, portanto, violação ao prescrito pela Súmula 312 do STJ.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.